Tribunal: TJMT
Processo: 1015650-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015650-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVANTE), BUCCHIANERI ADVOCACIA - CNPJ: 11.197.995/0001-49 (AGRAVANTE), EDALBRAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.378.311/0001-83 (AGRAVADO), BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 62.370.028/0001-78 (AGRAVADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI registrado(a) civilmente como MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), GERALDO AGOSTI FILHO - CPF: 003.922.248-95 (ADVOGADO), GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), JADI CRISTINA BERTI - CPF: 468.869.578-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO
A QUO
QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJMT.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ronimárcio Naves Advogados e outros, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. O agravo de instrumento originário buscava a declaração de nulidade dos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, sob alegação de irregularidade insanável na representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o vício de representação processual da parte pode ser considerado insanável após o prazo do art. 104, §1º, do CPC, impedindo a regularização posterior e justificando a admissibilidade do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de representação processual é considerado sanável pela legislação processual civil, devendo o juiz conceder prazo razoável para sua correção, conforme previsto no art. 76 do CPC, ainda que ultrapassado o prazo do art. 104, §1º, quando não houver prejuízo à parte adversa.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que a regularização da representação processual deve ser oportunizada, inclusive em instâncias superiores, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetiva prestação jurisdicional e da boa-fé processual.

A decisão que concede prazo para regularização da representação não possui conteúdo decisório lesivo que justifique a interposição de agravo de instrumento, não se enquadrando no rol do art. 1.015 do CPC nem em sua interpretação extensiva ou mitigada.

O recurso de agravo de instrumento, nesse contexto, mostrou-se manifestamente inadmissível, por não se inscrever nas hipóteses legais de cabimento, sendo correta a decisão monocrática que o não conheceu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A irregularidade na representação processual constitui vício sanável, passível de correção em qualquer instância e momento processual, desde que não haja prejuízo à parte contrária.

A decisão que concede prazo para regularização da representação não possui conteúdo decisório recorrível por agravo de instrumento.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão sem conteúdo decisório previsto no art. 1.015 do CPC, mesmo sob a alegação de nulidade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS e Outros, contra decisão monocrática desta Relatora (id. 264977284) que,
não conheceu
do seu recurso, por ser manifestamente inadmissível.

Os Agravantes defendem que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido, pois se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, especificamente o parágrafo único.

Argumentam que, em sede de Cumprimento de Sentença, todas as decisões interlocutórias são recorríveis por Agravo de Instrumento, independentemente da matéria ou conteúdo, sendo inaplicável a taxatividade dos incisos I a XIII do
caput
do art. 1.015.

A decisão que rejeitou a preliminar de irregularidade na representação da Edalbrás é um pronunciamento judicial de natureza decisória, enquadrando-se no §2º do art. 203 do CPC e, consequentemente, no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Sustentam que o caso não se trata da aplicação do TEMA N. 988/STJ (taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento), mas sim da observância pura e simples do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desse modo, requerem:

I-)
exercer o Juízo de Retratação/Reconsideração da decisão agravada, para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado, com seu consequente provimento (art. 1.021, §2º, do CPC c/c art. 134-A, §1°, do RI/TJMT);

II-)
subsidiariamente, caso o juízo de retratação não seja exercido, que o Agravo Interno seja submetido ao julgamento da 2ª Câmara de Direito Privado do e. TJMT, para que a decisão monocrática seja reformada e, consequentemente, o Agravo de Instrumento interposto seja conhecido e provido.

Contrarrazões no id. 275423396.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Os Agravantes sustentam que há irregularidade na representação processual da Agravada e que os Embargos de Declaração da Edalbrás deveriam ser considerados inexistentes.

Argumentam que a decisão do juízo que aceitou a regularização tardia da representação processual é nula, uma vez que o artigo 104, §1º do CPC estabelece um prazo de 15 dias para regularização, prorrogável apenas uma vez, e este prazo já estaria precluso.

Ao final, requereram o provimento do recurso, ante a violação ao art. 104 do CPC, defendendo que a correção do vício processual foi intempestiva e que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para declarar a ineficácia dos Embargos de Declaração da Agravada.

Ainda que se argumente que, ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no artigo 104, §1º, do CPC, não seria mais admissível conceder prazo para a parte corrigir sua representação processual – como se decorridos 15 (quinze) dias desde a prática do ato processual por advogado sem poderes de representação, tal irregularidade se tornasse insanável – a lei processual, a doutrina e a jurisprudência indicam que, sendo o vício passível de correção
e não acarretando prejuízo à parte adversa
, este pode ser sanado em qualquer momento e instância judicial.

O artigo 76 do Código de Processo Civil prevê que “
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
.”

Em outras palavras, a leitura do dispositivo legal em questão não deixa margem para dúvidas de que, ao tomar conhecimento de irregularidade na representação da parte (precisamente como no caso em tela), o magistrado deverá conceder prazo para a devida correção.

Nesse sentido, O STJ E esta Corte já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INCABÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO . NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115 DO STJ. REGULARIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NÃO CUMPRIDA . EXTINÇÃO.

1. Despacho que concede nova oportunidade à parte para regularizar a representação processual não possui conteúdo decisório, não podendo, portanto, ser impugnado via agravo interno, como fez a parte agravante.

2 . Nos termos da Súmula 115 do STJ, "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".

3. A incidência da referida Súmula restringe-se aos casos de interposição de recurso dirigidos ao STJ para sua atuação como instância especial - art. 105, III, da Constituição Federal -, sendo certo que, ao decidir recurso em mandado de segurança, esta Corte atua como instância ordinária, motivo pelo qual é obrigatório ser oportunizada à parte a regularização da representação processual, nos termos do art . 13 do CPC/1973.4. Providência não cumprida. Extinção do mandado de segurança .5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no MS: 29145 DF 2022/0403738-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CADEIA COMPLETA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. REGULARIZAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 115/STJ.

1. Interposto o recurso impugnando decisão publicada na vigência do atual Código de Processo Civil, necessária a intimação da parte para regularizar o vício de representação processual, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do enunciado n. 115 da Súmula.

3. Inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão do direito pelo transcurso do prazo legal para saneamento do vício, após intimação específica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1778201 PR 2020/0269695-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS . REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE . FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessãoo de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

3. O comando judicial destituído de força causadora de gravame ao recorrente não desafia impulso recursal
, nos termos dos arts. 203, § 3º, e 1001 do NCPC. 4 . Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1418854 SP 2018/0337582-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(AgR 86731/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/09/2013, Publicado no DJE 27/09/2013)

(TJ-MT - AGR: 00867316520138110000 86731/2013, Relator.: DES . DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/09/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2013)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – FAZENDA PÚBLICA REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR CONTRATADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

2 .
O defeito de representação é vicio sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.

3. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante ser a Fazenda Pública, via de regra, representada judicialmente por corpo de procuradores, constituído por servidores públicos, nada obsta que o município contrate advogados particulares para representação judicial ou consultoria jurídica, hipótese na qual é necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandado. 4 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10119240820238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – REVELIA DECRETADA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício sanável, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Dessa forma, a decretação da revelia somente tem lugar se o Requerido, no caso, devidamente intimado para sanar o vício, vier a descumprir, o que não ocorreu na hipótese .

(TJ-MT 10213735820218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Diante disso, o vício na representação processual além de ser sanável pela parte, não causa prejuízo à parte contrária, de modo que cabe ao Juízo conceder prazo para tal regularização, em respeito aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas, efetiva prestação jurisdicional e, sobretudo, do aproveitamento, conservação e convalidação dos atos processuais.

No mais, é fundamental esclarecer que, independentemente da nomenclatura utilizada para a decisão judicial, a sua recorribilidade reside na existência de conteúdo decisório que possa causar prejuízo às partes.

Ante o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e submeto a insurgência à apreciação desta egrégia Turma, a fim de ratificá-la, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025